Tribunal: TJMT
Processo: 1007836-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Paulo Fernando da Costa de Paula, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Expõe-se que a paciente cometeu em tese, o delito tipificado no artigo 35, caput, da Lei no 11.434/2006, sendo preso em 11 de dezembro de 2019.
Relata que o paciente está segregado há mais de 03 (três) meses, sem que se haja o término da instrução processual, caracterizando, assim, constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.
Sustenta que o delito, em tese, praticado pelo beneficiário não se reveste de violência ou grave ameaça e, nesse sentido, ante a Pandemia Global do COVID-19 e da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, poderá se revogar a prisão preventiva do paciente.
Aduz que o paciente é réu primário, não possui antecedente criminal, não existindo razão para manter o paciente segregado cautelarmente.
Sustenta que a prisão durante o decorrer do processo é de extrema raridade e afirmações genéricas e abstratas a respeito do delito, não bastam para justificar a custódia preventiva.
Relata que por mais grave que seja o delito apurado e mais robusto que sejam as provas de autoria, em sua pena-base até a definitiva, considerando o mínimo legal não ensejará reclusão em regime fechado, assim cabível a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 da Lei Processual Penal.
Expõe que a fundamentação utilizada na decisão não contém argumento concreto que evidencie a necessidade de sua segregação e, não demonstra a impossibilidade da aplicação das medidas cautelares.
Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, para que seja revogada a decretação da prisão preventiva, e, se for o caso, substituindo a prisão pela medida cautelar de monitoramento eletrônico. Juntou documentos (Id. 38754492).
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Paulo Fernando da Costa de Paula, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Ab initio consigno não haver previsão legal para a concessão de liminar no rito célere do habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial admitida em casos excepcionais, quando configurado de plano, manifesto e inequívoco, o constrangimento ilegal.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Cumpre destacar que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)
Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, razoável. Contudo, observa-se que são 08 (oito) acusados, bem como os autos não vieram suficientemente instruídos para verificar que o excesso de prazo, decorreu unicamente da atividade estatal.
Exclusivamente para efeito de liminar, a decisão está devidamente fundamentada, bem como não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Destaco que o juízo singular, na decisão ora vergastada, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (fumus comissi delicti), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, nos seguintes termos:
“Muito embora os demais alvos investigados, THIAGO BARBOSA DA CRUZ (nome social: “NATASHA MONTINI”), DOUGLAS GUILHERME SILVEIRA CHAVES DE MORAES, PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA e JONY JONAS FARIAS SANTOS (nome social: “LAIANE”), sejam primários e não ostente outros processos criminais em curso, é possível identificar pela interceptação a renitência deles na prática delitiva, porquanto interceptada várias conversas em dias distintos e alternados – durante o período da interceptação -, com clientes diferentes, de transações de entorpecentes.
Logo, a ordem pública será abalada, caso permaneçam referidos alvos respondendo em liberdade, destacando que as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, consoante disposição do Enunciado n. 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (fls. 480/491 – Operação Delivery).
...
Assim, quando existirem indícios da prática de tais delitos, principalmente quando desenvolvidos por organização criminosa especializada, tal como averiguado no caso em apreço, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei...”
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, bem como os fatos demonstram, neste momento a renitência do beneficiário na prática delitiva.
Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).
Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” [www.tjmt.jus.br].
Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].” (STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)
No tocante as alegações quanto a Pandemia Global do COVID-19 o paciente não demonstrou pertencer ao grupo de risco, bem como de que a autoridade judicial e policial não tomaram as medidas preventivas necessárias a evitar a proliferação do vírus no sistema carcerário.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão apresentar todas as decisões quanto a segregação dos beneficiários, bem como a cronologia dos atos processuais e em que fase se encontra a instrução processual, além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Outrossim, importante asseverar que a autoridade judicial deverá tomar as medidas necessária para a manutenção da saúde do paciente, neste momento de pandemia provocada pelo COVID-19.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.